Tribunal: STF
Processo: RE 85333
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
ESTATUTO DA TERRA. INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA E TELEOLOGICA.
ARRENDAMENTO PARA FINS AGRICOLAS E PECUARIOS. PRAZOS MINIMOS
OBRIGATORIOS. VALIDADE. SERIA ILOGICO QUE A LEI ENSEJASSE, POR VIA
DE CONTRATO EXPRESSO E ESCRITO, QUE ALGUEM SE FURTASSE A REFORMA
AGRARIA, QUANDO ATÉ MESMO NOS CONTRATOS A PRAZO INDETERMINADO,
ESCRITO OU VERBAL, SE PRESUME FEITO O ARRENDAMENTO PELO PRAZO MINIMO
DE TRES ANOS. RREE NÃO CONHECIDOS.